Tribunal: TJSP
Processo: 2286645-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção do valor em momento posterior.

Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286645-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Artigo 3o, § 2o, Decreto-lei no 911/69 – Depósito judicial do valor indicado na inicial acrescido de correção monetária e juros de mora – Valor suficiente a obstar ou revogar o cumprimento da liminar – Veículos que já foi restituído ao devedor – Princípios da efetividade, razoabilidade e eficiência – Possibilidade de complementação do valor em

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Artigo 3o, § 2o, Decreto-lei no 911/69 – Depósito judicial do valor indicado na inicial acrescido de correção monetária e juros de mora – Valor suficiente a obstar ou revogar o cumprimento da liminar – Veículos que já foi restituído ao devedor – Princípios da efetividade, razoabilidade e eficiência – Possibilidade de complementação do valor em momento posterior.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2286645-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado JOEL
CABRAL.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286645-49.2019.8.26.0000
Comarca: Jaú - 3a Vara Cível - Processo no 1000975-11.2019.8.26.0302
Agravante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Agravado: JOEL CABRAL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33473)
BUSCA E APREENSÃO Alienação fiduciária
Artigo 3o, § 2o, Decreto-lei no 911/69 Depósito
judicial do valor indicado na inicial acrescido de
correção monetária e juros de mora
Valor
suficiente a obstar ou revogar o cumprimento da
liminar
Veículos que já foi restituído ao
devedor

Princípios
da
efetividade,
razoabilidade e eficiência
Possibilidade de
complementação
do
valor
em
momento
posterior.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/05) de instrumento (fls.
06/11) interposto por OMNI S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO contra a decisão de fl. 62 dos autos principais, proferida pela
MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Jaú, Dra. Daniela Almeida Prado
Ninno, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de JOEL
CABRAL, determinou que a agravante providencie a devolução do veículo ao
agravado, no prazo de cinco dias.
A agravante alega que o agravado não efetuou o
depósito da integralidade da dívida pendente que, atualmente, perfaz o
montante de R$ 52.031,60. Ressalta que o pagamento deveria ter sido
realizado no prazo de 5 dias contados da execução da liminar. Postula a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a
reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo às fls. 13/14.
Recurso
distribuído
à
minha
Relatoria
em
14.02.2020 (fl. 17).
Mantida a decisão de fls. 13/14.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O instrumento de contrato, com indicação do bem
alienado fiduciariamente, foi reunido às fls. 31/33 dos autos principais, também
o demonstrativo de débito às fls. 28/29 dos autos principais e a notificação da
agravante sobre sua mora às fls. 30/37 dos autos principais.
A agravante apresentou débito no valor de R$
33.196,46, atualizado até 21.12.2018.
Em 25.11.2019, antes de executada a liminar, o
agravado depositou judicialmente o valor de R$ 38.000,00 (fl. 59 dos autos
principais) com a intenção de purgar a mora, apresentando o cálculo de fl. 60
dos autos principais, que indica que o valor do débito foi acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e juros de mora de
1% ao mês a partir de 21.12.2018 até o pagamento.
A agravante apresentou planilha para pagamento da
integralidade da dívida pendente em 25.11.2019 em valor maior ao depositado,
considerando para o cálculo os critérios contratuais.
Pois bem.
O § 2o, do artigo 3o, do Decreto-lei no 911/69 prevê
que, “No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da
dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciária na
inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”.
Considerado o já ajuizamento da ação, entendo que
o valor do depósito efetuado pelo agravado é suficiente para obstar ou revogar
o cumprimento da liminar.
Por outro lado, observo que a agravante já efetuou a
devolução do bem ao agravado (fl. 90 dos autos principais).
Assim, tendo em vista os princípios da efetividade,
da razoabilidade e da eficiência, deve ser mantida a decisão agravada,
cabendo ao agravado efetuar eventual complementação do depósito em
momento posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator